Tribunal: TJPA
Processo: 0011477-16.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011477-16.2017.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: SONIA MARIA MAGALHAES, MARILENA DOS SANTOS BARROS, JOSE EDUARDO CAMARA DOS SANTOS, JAIR ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO PAGOS. RESTOS A PAGAR. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que o condenou ao pagamento dos valores devidos aos autores a título de salário do mês de dezembro de 2012 e décimo terceiro salário de 2012, com juros e correção monetária pelo IPCA, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Alegou ausência de prova documental e impossibilidade de pagamento de valores não empenhados ou inscritos em restos a pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de salário e décimo terceiro salário não quitados no exercício de 2012, apesar da ausência de inscrição em restos a pagar; (ii) determinar a forma correta de incidência da correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 2.768/2002 prevê o pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao tempo de exercício no ano, considerando-se como mês integral frações iguais ou superiores a quinze dias de serviço.

4.

Cabe ao Município, como parte demandada, o ônus da prova quanto à inexistência de vínculo ou da efetiva prestação do serviço (CPC, art. 373, II), ônus este não cumprido nos autos.

5.

A ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice ao reconhecimento judicial da dívida salarial, por se tratar de despesa compromissada oriunda de relação funcional legalmente constituída.

6.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais é da administração pública de forma impessoal, independentemente da gestão que deu causa ao inadimplemento, conforme entendimento consolidado no TJPA.

7.

As verbas devidas integram encargos administrativos-financeiros que já exigem lastro financeiro no momento da contratação do servidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 da LRF.

8.

A correção monetária dos valores devidos possui natureza de ordem pública e pode ser ajustada de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

9.

A correção monetária deve seguir os paradigmas definidos no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE 870.947 (Tema 810), com aplicação da taxa Selic, de forma única e acumulada, no período posterior à EC 113/2021.

10.

Considerando a sucumbência mínima dos autores, o Município deve arcar integralmente com os honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, observando-se o disposto no art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Remessa necessária provida parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A administração pública deve quitar os valores devidos a título de salário e décimo terceiro salário mesmo quando ausente sua inscrição em restos a pagar, desde que demonstrado o exercício regular da função pública.

2.

A ausência de empenho ou de inscrição da despesa não impede o reconhecimento judicial de débito salarial.

3.

A correção monetária sobre valores devidos pela Fazenda Pública segue os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, com aplicação da taxa Selic, de forma única, no período posterior à EC 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis, alterando parcialmente a
sentença em remessa necessária,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011477-16.2017.8.14.0048

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: DANIEL KONSTADINIDIS

APELADO: JAIR ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSÉ EDUARDO CÂMARA DOS SANTOS

APELADA: SÔNIA MARIA MAGALHÃES

ADVOGADO: IVANDERILDO SILVA DE CASTRO (OAB/PA 22.365)

ADVOGADA: LANNA GERMANA FERNANDES DE PASSOS (OAB/GO 42.777)

APELADA: MARILENA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADA: WILLYANE FAUSTINO TEIXEIRA (OAB/PA 24.047)

ADVOGADO: IVANDERILDO SILVA DE CASTRO (OAB/PA 22.365)

ADVOGADA: LANNA GERMANA FERNANDES DE PASSOS (OAB/GO 42.777)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que o condenou ao pagamento, aos autores, dos valores relativos ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário de 2012, acrescidos de juros, conforme a caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, montante a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou-se, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, alegou que os documentos juntados aos autos pelos autores são incapazes de comprovar os fatos alegados na petição inicial. Aduziu a impossibilidade de pagamento de valores não empenhados ou inscritos em “restos a pagar”. Requereu o provimento de seu apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Condenação ilíquida, é caso para remessa necessária.

De acordo com a Lei Municipal nº 2.768/2002, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Salinópolis, o décimo terceiro salário (gratificação natalina) será pago da seguinte forma:

“Art. 104 – A gratificação natalina correspondente a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano fiscal.

§ 1º - O adicional noturno, a remuneração por horas extraordinária as gratificações o valor de função gratificada, serão computados na razão de 1/12 de seu valor vigente em dezembro, por mês de exercício em que o servidor percebeu a vantagem, no ano correspondente.

§ 1º - A fração igual a quinze dias de exercício no mesmo mês considerados como mês integral.

Art. 105 – A gratificação natalina será até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único – Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o Município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade da remuneração percebida no mês anterior.

Art. 106 – Em caso de exoneração, aposentadoria ou falecimento, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses do efetivo exercício, cumulada sobre a remuneração do mês da exoneração ou falecimento.

Art. 107 – A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.”
Grifo nosso.

No caso presente, conforme se colhe das provas constantes nos autos, os apelados e as apeladas, são servidores municipais efetivos (ID 25838022 – Pág. 4; ID 25838023 – Pág. 2; ID 25838024 – Pág. 1; ID 25838025 – Pág. 5) e ingressaram em juízo alegando que a municipalidade não lhes pagou o salário do mês de dezembro/2012 e o décimo terceiro salário daquele ano (2012).

Pois bem, de acordo com o RJU local, citado anteriormente, o décimo terceiro salário será apurado na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício. Ademais, as frações iguais ou superiores a 15 (quinze) dias de exercício serão consideradas como mês integral.

Dessa forma, ao pretender esquivar-se da obrigação, incumbia ao ente público demandado o ônus da prova negativa (art. 373, II, do CPC), quanto à inexistência de tais vínculos ou à ausência de prestação do serviço (exercício) pelos autores.

Na contestação (ID 25838027 – Págs. 2 a 5), o ente público não negou a existência de tais vínculos funcionais, tampouco comprovou a ausência de exercício. Ao revés, limitou-se a mencionar a sua nova gestão encontrou vários problemas deixados pelo gestor anterior e que o débito deixado não estava inscrito em “restos a pagar”.

Razão não lhe assiste, pois, sendo a administração impessoal, incumbe ao Município, e não a este ou àquele gestor, o adimplemento da verba pleiteada. Sigo nesta esteira, assentando que a ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito resultante de serviço prestado por servidor público. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DÉBITOS QUE NÃO ESTEJAM EM RESTOS À PAGAR. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2- As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 3-
Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelos apelados/embargados, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros
. 4- ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000078-14.2009.8.14.0066 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2018 )

O caso concreto não trata da constituição de nova despesa, mas, sim, de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal ao admitir os servidores efetivos (concursados) e colocá-los em exercício.

Essa espécie de obrigação insere-se nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem com a necessidade do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo se inicie o exercício fiscal subsequente.

Além disso, a obrigação quanto ao pagamento da remuneração dos servidores foi assumida pela administração municipal e, portanto, não se encontra atrelada à pessoa física deste ou daquele gestor público. Nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

A geração de obrigação financeira pela gestão passada não impede o então servidor ou servidora de receber aquilo que lhe é devido pela gestão atual, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos se submetem à sistemática de quitação prevista no art. 100 da Constituição Federal (precatório ou RPV), conforme o respectivo valor.

Presente tal moldura fática e normativa, exsurge inequivocamente comprovado o direito dos apelados e das apeladas à percepção do salário retido (dez/2012) e o décimo terceiro salário (gratificação natalina) relativo ao mesmo ano (2012), cujo valor individual deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Concernente à correção monetária dos valores devidos, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, em remessa necessária, impõe-se singela alteração da sentença, no sentido de adequar o índice de correção monetária que deverá observar os seguintes paradigmáticos: REsp nº 1.495.146/MG (tema repetitivo 905) e RE 870.947 (tema 810), e no período posterior
à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis.

Em remessa necessária altera-se parcialmente
a sentença, no sentido de adequar o índice de correção monetária que deverá observar os seguintes paradigmáticos: REsp nº 1.495.146/MG (tema repetitivo 905) e RE 870.947 (tema 810), e no período posterior
à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Tendo os apelados e as apeladas sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025